Tribunal: TJDFT
Processo: 0725644-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725644-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL BRITO LUSTOSA DA COSTA RÉU ESPÓLIO DE: LUIZ PAULO GASTAL TAVARES REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA DE JESUS TAVARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DANIEL BRITO LUSTOSA DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o agravante por ESPÓLIO DE LUIZ PAULO GASTAL TAVARES, pela qual indeferiu o pedido de substituição de penhora de veículo por valores destinados ao agravante em processo de inventário, diante da intempestividade do pedido e da recusa manifestada pelo agravado. O agravante esclarece que o cumprimento de sentença de origem deriva de condenação imposta em ação de prestação de contas sobre a administração exercida por ele como inventariante do espólio agravado. Destaca que diante da penhora de veículo de sua propriedade, requereu a substituição da penhora por “seu quinhão da herança de Maria de Fátima Peixoto Brito Gastal Tavares, sua mãe, o qual encontra-se depositado em conta judicial, vinculada ao inventário de Luiz Paulo Gastal Tavares, que tramita junto à 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, sob os autos do processo n.o 0041927- 49.2015.8.07.0001”. Assevera que a manutenção da penhora do veículo afetará sua dignidade e de sua família, pois o mesmo é utilizado como como meio de trabalho e para transporte, viabilizando o acesso dos filhos ao estudo, ressaltando que reside em área rural, não atendida por transporte público. Sustenta que é possível a formulação de pedido de substituição de penhora, com amparo no art. 848, I, do CPC, mesmo depois do prazo para impugnação da medida constritiva, e alega que os valores mantidos em deposito judicial no processo de inventário, considerando a cota parte que lhe cabe na herança, são superiores aos valores em execução nos autos de origem, de modo que o pedido de substituição atende ao princípio da menor onerosidade, pois propicia o pagamento da dívida de forma menos gravosa ao devedor e sem prejuízo ao credor, além de ser a penhora de dinheiro medida constritiva preferencial, de acordo com a ordem estabelecida no art. 835 do CPC. Esclarece que o falecimento de LUIZ PAULO GASTAL TAVARES ocorreu de forma simultânea com o de sua genitora MARIA DE FÁTIMA PEIXOTO BRITO GASTAL TAVARES, sendo que ambos eram casados, e que o inventário do primeiro corre em processo judicial, enquanto o inventário da segunda foi realizado em cartório de notas, aduzindo que os valores depositados no processo de inventário do espólio agravado são derivados da alienação de imóvel que pertencia a ambos os falecidos, e que faz jus à 25% (cinte e cinco por cento) do montante, considerando que cada um dos de cujus possuía dois herdeiros. Relaciona argumentos sobre o princípio da dignidade, destacando que “...tem passado por inúmeras dificuldades desde um grave problema de saúde enfrentado anteriormente, bem como encontrando-se desempregado, sendo o veículo destinado a fazer pequenos serviços para suprir sua renda, enquanto não assume um novo posto de trabalho como vendedor, com utilização de carro próprio”, além de ressaltar que “reside em local rural, sem acesso fácil ao transporte público, bem como necessita do veículo penhorado para trabalhar e levar seus filhos menores à escola, garantindo seus direitos constitucionais de uma vida digna e acesso ao estudo.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, de modo a obstar a execução de mandado de remoção do veículo penhorado, destacando não haver risco de irreversibilidade da medida, diante da disponibilidade de valores para penhora no processo de inventário, e que o periculum in mora consiste “na execução de mandado judicial para remoção do único carro do Agravante, necessário para a sua vida diária, realizar pequenos trabalhos informais e lograr êxito em conquistar uma nova colocação no mercado de trabalho, bem como garantir a sua dignidade e de seus três filhos, menores de idade, totalmente dependentes de seu pai para a sua subsistência e ida à escola.” Com esses argumentos, requer a antecipação de tutela recursal, para determinar o recolhimento do mandado de remoção do veículo penhorado para depósito público. No mérito, requer a confirmação da liminar e a substituição da penhora pela constrição parcial do crédito que lhe é devido no processo de inventário do espólio agravado. Recurso dispensado de preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita, deferida por esta Relatoria nos autos do Agravo de Instrumento no 0714551- 98.2025.8.07.0000 (ID 233573222). É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo em razão a gratuidade judiciária deferida ao agravante, conheço do agravo de instrumento. Passo ao exame da tutela de urgência vindicada. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese, não comporta deferimento o pedido de antecipação de tutela recursal, por não se verificar provável o provimento do recurso. Cumpre rememorar, conforme já decidido na apreciação do pedido liminar no Agravo de Instrumento no 0714551-98.2025.8.07.0000, que está preclusa a oportunidade para o agravante requerer a substituição da penhora de veículo decretada em seu desfavor, na forma do art. 847 e seguintes do CPC, com amparo nos mesmos argumentos reiterados no presente recurso. Confira-se, a propósito, os fundamentos exarados na decisão que indeferiu o pedido liminar no agravo de instrumento precedente: “O art. 805 do CPC permite que o devedor se oponha à penhora que lhe seja prejudicial, desde que indique meios menos onerosos passíveis de resultar na satisfação do crédito, confira-se: Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Para fruição desse direito, o art. 847 do CPC autoriza o executado postular a substituição do bem penhorado, desde o faça no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação da penhora, e que indique bem em substituição, fazendo prova de sua titularidade, disponibilidade e liquidez, de modo a comprovar que a medida constritiva lhe será menos onerosa e não resultará em prejuízo para o exequente, in verbis: Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. (...) § 2o. Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora. No caso dos autos, verifica-se que no dia 19 de fevereiro de 2025 o agravante compareceu aos autos para se declarar intimado da penhora do veículo de sua propriedade (ID 226635022). Contudo, apresentou pedido de substituição da penhora apenas em 14 de abril de 2025 (ID 232430772), quando expedido o mandado de remoção do bem, momento em que já estava estabilizada a medida constritiva. Assim, à toda evidência, o pedido de substituição à penhora reiterado no recurso está fulminado pela preclusão, como atesta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. GARANTIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. SUBSTITUIÇÃO. PRAZO. PRECLUSÃO. I – O pedido de substituição do bem penhorado deve observar o prazo de dez dias a contar da intimação da penhora, art. 847 do CPC. II – Na demanda, o bem penhorado foi dado em garantia à cédula rural pignoratícia e hipotecária executada e os executados não postularam a substituição do bem no prazo legal, mas somente após decorridos quase dois anos, de modo que precluiu a oportunidade das partes, e o Banco-exequente tampouco anuiu com o bem ofertado. III – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1282629, 0719097-75.2020.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2020, publicado no DJe: 28/09/2020.) EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. AVALIAÇÃO DO BEM. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. INOCORRÊCIA. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONSTATAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1.1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que não acolheu a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel constrito, além de indeferir a substituição da garantia e a divisão do bem penhorado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1. A questão em discussão consiste em verificar: a) se a decisão é nula, em virtude de ausência de fundamentação; b) se há excesso de penhora; c) se é cabível a substituição da penhora; d) se é possível a divisão do imóvel rural penhorado e gravado de hipoteca. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. Nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV do CPC, considera-se não fundamentada a decisão que não se manifestar sobre argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3.2. O art. 847, caput, do CPC, define que “o executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.” (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não se confunde a decisão concisa, na qual conste as razões de decidir, ainda que de forma sumária, com a decisão não fundamentada. 2. Ultrapassado o prazo do art. 847, caput, do CPC, tem-se por precluso o direito de requerer a substituição da penhora. 3. Não é possível a divisão de imóvel rural para fins de penhora, haja vista a ausência de previsão legal.” (Acórdão 1925816, 0708057-57.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) Nesse contexto, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, mostrando-se inviável a concessão da antecipação de tutela recursal vindicada.” (g.n.) Cumpre destacar, ainda, que a decisão ora agravada não inovou no processo para apreciar o pedido intempestivo de substituição a penhora. Pelo contrário. A decisão recorrida reiterou a existência de preclusão temporal que obsta a apreciação da postulação, ressalvando apenas que, diante da perda da oportunidade de requerer a substituição da penhora, eventual alteração da medida constritiva poderia ser realizada apenas se houvesse concordância do credor. E, ao cabo, manteve a penhora do veículo de propriedade do agravante, diante da oposição à alteração da penhora manifestada pelo agravado nos autos de origem, confira-se: “Nos termos do art. 847 do Código de Processo Civil, o pedido de substituição do bem penhorado deve ser formulado no prazo de 10 dias da intimação da penhora. O executado foi intimado da penhora do veículo por meio da publicação da decisão de ID 222866509, o que ocorreu em 29/01/25. e somente apresentou o pedido de substituição do bem penhorado em 10/04/25, por meio da petição de ID 232430772, quando já estava preclusa a oportunidade para tanto. Sem prejuízo, em caso de anuência do exequente inexistiria óbice à pretendida substituição. Entretanto, o exequente se opôs ao pedido, conforme petição de ID 234054324. Face o exposto, indefiro o pedido de substituição do bem penhorado.” (ID 237679380 - g.n.) Assim, estando preclusa a oportunidade para que o agravante postulasse a substituição da penhora pelos argumentos invocados no recurso, com amparo no art. 847 e seguintes do CPC, e não concordando o agravado com a proposta apresentada nesse sentido, não há como ser obstada liminarmente a ultimação da medida constritiva decretada nos autos de origem, por não se constatar a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator